Tribunal: TJDFT
Processo: 0729758-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora verbas salariais. Possibilidade. Preservada a sobrevivência digna do devedor.
I. Caso em exame:
1. Cumprimento de sentença em que foram bloqueados valores os quais o agravante alega serem impenhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Aplicação do art. 833, IV, do CPC, que define a impenhorabilidade de verbas salariais, e a possibilidade de constrição parcial dessas verbas para satisfação de dívidas, observando o princípio da dignidade do devedor e a preservação do mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A jurisprudência admite a penhora parcial de verbas salariais para garantir a satisfação de dívidas, desde que preservado o mínimo existencial. Precedente do STJ (EREsp 1582475/MG) que permite a penhora de percentual dos vencimentos, desde que respeitada a dignidade do devedor e de sua família.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
4. Recurso desprovido. Admissibilidade da penhora parcial de verbas salariais, independentemente da natureza da dívida, condicionada à preservação do mínimo existencial do devedor e de sua família.
___________________
Dispositivos relevantes citados: art. 833, IV, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018.